Tribunal: TJBA
Processo: 8001317-40.2025.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001317-40.2025.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO GABRIEL SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE PRORROGADO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE. TESE DEFENSIVA ISOLADA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta por João Gabriel Santos de Carvalho contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), descrito na denúncia nos seguintes termos: “no dia 04 de fevereiro de 2025, por volta das 18h30, no interior de um imóvel localizado na Rua João Antônio da Silva, Bairro Oseias, município de Serrinha/BA, o denunciado tinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes, do tipo maconha, com a finalidade de mercancia, quando foi flagrado pelos policiais militares. Segundo se apurou, a Polícia Militar recebeu uma informação do serviço de inteligência indicando que um indivíduo estaria em posse de substâncias entorpecentes para comercialização no interior de sua residência, e que passaria esse material para outra pessoa naquela noite. Diante da informação, uma guarnição da Polícia Militar se descolocou até o endereço informado e, ao chegar no local, foi recebida pelo padrasto do denunciado, SANDOVAL PRIMO, que autorizou a entrada dos agentes no imóvel e os levou até o quarto onde o acusado se encontrava. Ato contínuo, os policias abordaram o denunciado e promoveram uma busca em seu quarto, tendo sido localizados um tablete de maconha; uma quantidade fracionada da mesma substância; uma balança de precisão; sacos plásticos utilizados para embalar drogas; uma folha de anotações contendo nomes e valores; e um aparelho celular modelo REDMI, cor preta. Diante da apreensão do material ilícito, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante...” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais na residência do réu, sem mandado judicial, foi válida; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se a fração de aumento da pena pela agravante da reincidência foi devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada no domicílio foi autorizada expressamente pelo padrasto do réu, que franqueou o acesso dos policiais militares ao quarto onde ele se encontrava, circunstância que legitima a diligência, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ, que admite o ingresso em residência sem mandado judicial em situações de flagrante e com consentimento de morador. 4. A diligência policial foi precedida de informação oriunda do serviço de inteligência, noticiando que o réu mantinha entorpecentes para repasse a terceiro naquela noite, o que configura fundadas razões para o flagrante prorrogado em crime permanente, como o tráfico de drogas. 5. Foram apreendidos no quarto do acusado cerca de 800g de maconha (em tablete e porções fracionadas), balança de precisão, sacos plásticos para embalo e anotações com nomes e valores, evidências típicas de mercancia ilícita e que caracterizam o crime de tráfico, conforme entendimento jurisprudencial. 6. A materialidade delitiva foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação e laudo definitivo, os quais atestam tratar-se de Cannabis sativa, substância proscrita pela Portaria SVS/MS nº 344/98. 7. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes, harmônicos e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, os quais relataram a apreensão do entorpecente no quarto do réu, dentro de sua mochila, e destacaram o forte odor da substância no ambiente. 8. A negativa de autoria apresentada pelo réu é isolada, genérica e destituída de respaldo probatório, não sendo capaz de abalar o conjunto probatório consistente formado pelas provas materiais e testemunhais. 9. O STJ reconhece que, na ausência de indícios de má-fé ou interesses escusos, os depoimentos de policiais possuem fé pública e podem fundamentar condenação quando coerentes com os demais elementos dos autos. 10. Para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a comprovação da venda, bastando os elementos indiciários que revelem a destinação comercial da substância, como quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão. 11. A dosimetria da pena na primeira fase foi corretamente realizada, considerando-se desfavoravelmente a quantidade de drogas e os antecedentes, fixando-se a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa. 12. Na segunda fase, contudo, o aumento decorrente da agravante da reincidência foi aplicado sem observância da fração de 1/6 usualmente adotada pela jurisprudência e sem fundamentação idônea que justificasse majoração superior, configurando ilegalidade na dosimetria. 13. Aplicando-se corretamente a fração de 1/6 à pena-base, a pena intermediária resulta em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, patamar que deve prevalecer por respeito ao princípio da legalidade e à jurisprudência dominante, tornando-a definitiva, diante da ausência de causas de aumento e diminuição. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "O ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial é válido quando autorizado por morador e fundado em razões concretas que indiquem flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas." "A apreensão de entorpecente em quantidade expressiva, acompanhada de instrumentos típicos do tráfico, autoriza a condenação mesmo sem flagrante da venda." "Os depoimentos de policiais têm validade probatória quando prestados de forma coerente, sob contraditório e sem indícios de má-fé." "A aplicação de fração superior a 1/6 na majoração da pena por agravante genérica exige fundamentação específica; ausente esta, deve-se aplicar a fração mínima usualmente adotada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 61, I; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Portaria SVS/MS nº 344/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STF, ARE 1.455.930/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25.03.2024, DJe 17.05.2024; STJ, HC 840.319/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.03.2025, DJe 24.04.2025; STJ, AgRg no HC 789.166/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8001317-40.2025.8.05.0248, em que figura como apelante JOÃO GABRIEL SANTOS DE CARVALHO e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo para redimensionar a pena definitiva para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4